Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735070-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE WILSON BENEZ REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA LIMA BENEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (0723631-59.2020.8.07.0001) em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública de no 94.008514-1) requerida pelo agravado, ESPÓLIO DE WILSON BENEZ: Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Recebido o pleito e ordenada a citação (ID 68990047). A parte requerida ofertou resposta ao ID 95553381, ocasião na qual, em sede preliminar, pugnou pela suspensão do curso processual, em razão afetação do tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal; apresentou pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, com a consequente incompetência do Juízo; e ausência de interesse de agir. No mérito, afirma inaplicável o CDC e que apenas teria o dever manter os documentos pelo prazo de 20 anos. Defende a necessidade perícia contábil para apuração, com o uso da tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública. Pugna pela compensação com eventuais créditos que detenha em favor da requerente e abatimento de lançamentos a créditos efetuados pelo BB, a título de abatimento negocial concessões. Sustenta como termo inicial dos juros a data da citação na liquidação individual e a não incidência de juros remuneratórios. Réplica no ID 72402423. O curso do feito foi sobrestado, em razão do RE 1.101.937, identificado como Tema 1075, que contemplava a Afetação para definição sobre: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." (ID 72402423). Comunicado o julgamento do recurso afetado, houve a retomada da marcha processual, com o deferimento de produção de prova pericial (ID 92575644). Laudo pericial ofertado no ID 100455070. A parte requerente ofertou impugnação (ID 102771838), ocasião na qual divergiu do laudo, ao argumento de que os cálculos foram feitos com base em extratos juntados pelo Banco “repleto de indícios que não possui credibilidade, sendo extrato editado, com o fim de subtrair e/ou enxertar coisas para obstruir a Justiça e ludibriar o Judiciário, como modus operandi para impedir que a sentença seja liquidada na sua totalidade”. Pugnou, outrossim, pelo “refazimento dos cálculos por parte do Perito Oficial evoluindo os saldos das cédulas rurais hipotecárias n. 89/01731-5, desconsiderando na totalidade as provas incompletas e frágeis (planilha do requerido), principalmente os descontos/deduções, seguro penhor rural e pagamentos considerados pelo requerido” (ID 102771838, p. 5). Certificado o transcurso do prazo para manifestação da requerida (ID 102855473), que, posteriormente, peticionou requerendo a dilação do prazo (ID 103215336), o que foi deferido no ID 103319092. Todavia, a parte quedou-se inerte (ID 104931404). Esclarecimento da perita no ID 105027731. Determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Eis o necessário. D E C I D O. Inicialmente, constato pender análise das preliminares aventadas. [...] No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 100455070 e complemento no ID 105027731. Apenas a parte requerente se insurgiu (ID 102771838), ao argumento de que os cálculos foram feitos com base em extratos juntados pelo Banco “repleto de indícios que não possui credibilidade, sendo extrato editado, com o fim de subtrair e/ou enxertar coisas para obstruir a Justiça e ludibriar o Judiciário, como modus operandi para impedir que a sentença seja liquidada na sua totalidade”. Pugnou, outrossim, pelo “refazimento dos cálculos por parte do Perito Oficial evoluindo os saldos das cédulas rurais hipotecárias n. 89/01731-5, desconsiderando na totalidade as provas incompletas e frágeis (planilha do requerido), principalmente os descontos/deduções, seguro penhor rural e pagamentos considerados pelo requerido” (ID 102771838, p. 5). O requerido, ao seu turno, permitiu o transcurso do prazo para manifestação (ID 102855473) e, posteriormente, peticionou requerendo a dilação do prazo (ID 103215336), o que foi deferido no ID 103319092. Ainda assim, a parte quedou-se inerte (ID 104931404). Em análise do laudo pericial elaborado pela expert do Juízo, apurou-se o valor é de saldo histórico de R$ 147.848,52. No ponto, asseverou a perita: “vii. Entretanto esta perícia compreende que o saldo devedor gerou impacto em todos os demais saldos/lançamentos posteriores, por conta da aplicação do percentual de 84,32% em 17/04/1990, e que estes reflexos devem ser considerados para o cálculo da diferença, por se tratar de saldos pagos a maior pelo Requerente em diversas rubricas, como correção monetária e juros, assim como deve ser abatido inclusive os valores que foram devolvidos/ressarcidos pelo Requerido Banco do Brasil, proveniente da Lei 8.088/90.”. A perita apresenta, outrossim, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça (ID 100455071, pp. 11-19) e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, em consideração com a tese defendida na peça de resposta da requerida, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Sobre o uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 68900720, p. 14), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou a perita o montante de R$ 558.774,20 (quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Sobre a divergência da parte requente, inobstante os fundamentos dispendidos, vejo que a parte impugna genericamente o extrato da operação, limitando-se a apresentar ilações no sentido de que há “indícios” de alteração para “subtrair e/ou enxertar coisas para obstruir a Justiça e ludibriar o Judiciário”. Contudo, sequer a parte aponta efetivamente qual o indício de alteração, qual foi a subtração ou incremento havido. Ademais, o laudo foi conclusivo, indicando a suficiência do extrato para apuração do valor (vide resposta ao quesito 3.2, ID 100455070, p. 26). Sobre os abatimentos, considerando que cuidam de rubricas que não foram desembolsadas pela requerente, escorreito o laudo, inclusive esclarecendo a perita: “Com a assinatura do aditivo em 28/09/1990, foi registrado na mesma data a devolução referente ao advento da Lei 8.088/1990. O saldo devedor diminuiu de Cr$ 5.629.965,72 para Cr$ 5.333.073,00, representando uma redução de 5,27%.” (ID 100455070, p. 25). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela Perita Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. elo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 100455070 e complemento no ID 105027731, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (Cédula Rural no 89/01731-5), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 558.774,20 (quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Este montante será atualizado com a incidência de monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do laudo pericial. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem prejuízo da fluência do prazo recursal, considerando-se já encerrados os trabalhos periciais, INTIME-SE a i. perita para indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes atinentes aos honorários serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará dos valores atinentes ao honorários periciais (ID 96459720, p. 2) para a conta indicada pela perita. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que se insurge contra o valor homologado de R$ 558.744,20, aduzindo que os cálculos devem ser refeitos para considerar as devoluções relativas à Lei Federal no 8.088/90, sendo que o valor devido até agosto de 2021 é de R$ 304.091,62. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão que homologou o laudo pericial. Preparo devidamente recolhido (ID. 30386174). É o relatório. DECIDO. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Compulsando os autos, verifica-se que está preclusa a oportunidade do agravante impugnar o laudo pericial. Isso porque, produzida a prova pericial (ID. 100455070 – autos principais), as partes foram intimadas para se manifestarem (ID. 100475824 – autos principais), mas o requerido/agravante quedou-se inerte (ID. 102855473 – autos principais). Em seguida, o requerido/agravante peticionou requerendo a dilação do prazo por mais 15 dias (ID. 103215336 - autos principais), o que foi deferido pelo juízo a quo (ID. 103319092 - autos principais). Ainda assim, o requerido/agravante quedou-se inerte novamente (ID. 104931404 - autos principais), vindo a manifestar-se através do presente agravo de instrumento somente após a decisão que homologou o laudo pericial. Assim, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora